Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. CONSTRIÇÃO DE BENS APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI NOVA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 4o DO ART. 921 DO CPC. TERMO INICIAL DO REINÍCIO DO PRAZO.
I – A execução embasada em contrato de locação prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC.
II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
III - A constrição foi formalizada em data posterior a vigência do § 4o-A art. 921 do CPC com a redação dada pela Lei no 14.195 publicada em 26/8/2021. Aplicação imediata da lei processual nova aos atos seguintes no processo.
IV – De acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC, a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição intercorrente, e não corre durante o tempo necessário para as formalidades da constrição.
V – A interrupção ocorreu na data da primeira constrição após o prazo de suspensão do processo e só ocorre uma vez, de acordo com o disposto no art. 202, caput, do CPC.
VI - O prazo de três anos da prescrição intercorrente reiniciou no dia seguinte à data da consolidação das formalidades da primeira constrição ocorrida após o término da suspensão do processo e ainda não se consumou.
VII – Recurso conhecido. Apelação provida.